Tribunal: STF
Processo: RHC 55927
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Inépcia da denúncia.  Atipicidade  dos  fatos nela narrados. Toda denúncia é uma proposta de demonstração, sujeita a comprovação e contrariedade, de modo que  a  atual jurisprudência  do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de não repeli-la, senão quando os fatos nela narrados não constituem, evidentemente,  crimes, tanto mais quando as suas omissões podem ser supridas na forma do art.569 do CPP. 
Habeas corpus não é o meio adequado ao exame de provas.
RHC  conhecido e provido, em parte.